Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704962-38.2019.8.07.0018 RECORRENTE: TALITHA FERNANDA VASCONCELOS TELES RECORRIDOS: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A, PAINEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação popular improcedente - Painel publicitário luminoso em fachada de edifício, situado no Setor Comercial Sul, voltada para a Plataforma Rodoviária - Inaplicabilidade do limite percentual previsto no art. 12 do Dec.28.134/07, excepcionado pelo art. 15 do mesmo Diploma c/c o art. 8o, II, do Dec. 10.829/87, que autorizam a instalação em “toda a altura de campo livre”. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazoes, LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A e CONDOMÍNIO DO CENTRO-COMERCIAL BOULEVARD, requerem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A, pleiteia, ainda, que todas as publicações sejam encaminhadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. PAINEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, por sua vez, pugna que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Determino que todas as publicações da recorrida LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A sejam encaminhadas exclusivamente em nome de ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541, e as da recorrida PAINEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A ocorram em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023